Tribunal: STF
Processo: ARE 1524255
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE POÇO REDONDO. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL Nº 156/2002. LEGALIDADE DA CONCESSÃO. TÍTULO DE GRADUAÇÃO LATU SENSU QUE NÃO DEVE SER RECONHECIDO COMO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO. REGRAMENTO PRÓPRIO DE ADICIONAL. TÍTULOS ANTERIORES A LEGISLAÇÃO QUE DEVEM SER CONHECIDOS COMO VÁLIDOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E ISONOMIA. AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE NÃO É ÓBICE PARA RECONHECIMENTO DA VALIDADE. AUTORIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO SERVIDOR. PARTE AUTORA QUE DEMONSTROU TER COMPLETADO MAIS QUE 480 HORAS. ADICIONAL DE 40%. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO PARCIALMENTE DA PARTE AUTORA. DESPROVIDO DO ENTE RECORRENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.



    1- Recursos conhecidos porque tempestivos, sendo o do Estado de Sergipe dispensado do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 1.007, § 1º do CPC. No que pertine ao benefício da justiça gratuita, em favor da parte autora, muito embora perfilhar o entendimento de que a presunção referida no art. 99, §3º, do CPC não é absoluta, não vejo, nos presentes autos, qualquer evidência que venha a afastar sua aplicação, motivo pelo qual, defiro a gratuidade em seu favor.



    2- No caso dos autos, a autora, professora efetiva da rede municipal de ensino do Município de Poço Verde, pugna pela implementação do pagamento da Gratificação de Titulação no percentual de 40%, conforme Lei Complementar Municipal nº 156/2002.



    3- O Município de Poço Redondo, por sua vez, requer a improcedência da demandada alegando, em síntese, o não preenchimento dos requisitos legais.



    4- A gratificação de titulação a que a parte demandante persegue é disciplinada pelo art. 133 da Lei Complementar Municipal nº 156/2002, que possuem igual redação, nos seguintes termos:



    Art. 133 - A gratificação por titulação do servidor do magistério se dará por aprofundamento de estudos através de cursos e seminários técnicos, com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, autorizados pela Secretaria Municipal de Educação, todos relacionados as atividades do magistério.



    §1º - Para efeito da concessão da gratificação de que trata este artigo, somente poderão ser computados os títulos correlacionados com as atividades, áreas ou disciplinas ministradas no exercício profissional do requerente, ou relativos ao aprimoramento pedagógico nas áreas de didática, metodologia, sociologia, psicologia, filosofia da educação, currículo e outros, no âmbito da ciência pedagógica.



    §2º - A gratificação por titulação, a ser concedida na forma e nas condições indicadas neste artigo, será correspondente a: I - 10 % (dez por cento) sobre o vencimento básico do servidor do magistério por cada 120 (cento e vinte) horas de participação nos eventos citados no “caput” deste artigo, atingindo, no máximo, 480 (quatrocentos e oitenta) horas, que corresponderão a 40% (quarenta por cento) de gratificação sobre o mesmo vencimento. II – 10% (dez por cento) sobre básico por curso de especialização (latu-sensu), com o mínimo de 360 (trezentos e sessenta) horas, compreendendo apenas um curso; III – 20% (vinte por cento) sobre o vencimento básico do servidor do Magistério que tenha concluído o curso de Mestrado, somente sendo considerado um curso; IV – 30% (trinta por cento) do mesmo vencimento básico, do servidor que concluir o curso de Doutorado, somente sendo considerando um curso.



    (…)



    § 6º - Os encontros, cursos e seminários técnicos a que se refere o “caput” deste artigo somente terão validade, para efeito da respectiva Gratificação, quando, além de autorizados pelo Secretário Municipal de Educação, forem realizados por Entidades autorizadas ou reconhecidas pelo Poder Público Estadual ou Federal.



    5- Para que seja concedida a gratificação perseguida pela parte autora, devem estar presentes os seguintes requisitos: 1) estar o servidor no efetivo exercício de suas funções na Rede Municipal de Ensino; 2) participar de cursos e seminários autorizados pela Secretaria Municipal de Educação; 3) o conteúdo dos cursos deve ter correlação com as atividades exercidas pelo profissional; 4) os cursos devem ter carga horária mínima de 20 horas.



    6- Analisando os autos e as razões recursais, no tocante ao título de Pós-Graduação Lato-Sensu que não foi reconhecido pelo juízo de origem, em que pese o II do art. 133 da LCM nº 156/2002, é clarividente ao apontar a realização do curso de especialização como causa do adicional em 10% sobre o vencimento básico. Tendo a autora realizado o curso (fls. 270/271) lhe é devido o adicional, todavia, as horas conferidas não são contabilizadas para o adicional conforme dispõe a legislação e como não foi objeto de pedido não deve ser conferido nos autos sob pena de decisão ultra petita.



    7- Quanto aos “títulos” anteriores à vigência do Estatuto do Magistério do município, como é o caso dos juntados as fls. 16 e 17 respectivo Plano de Carreiras, não há, nenhuma restrição nos mencionados diplomas normativos impedindo a utilização de títulos anteriores a essa legislação.



    8- Por fim, devem ser reconhecido apenas os cursos de fls.21/24 quanto a necessidade de autorização pela Secretaria de educação, como bem reconheceu a sentença fustigada, seria apenas para a realização, mas não para sua validade. Por fim, quanto aos cursos de certificados juntados às fls. 18/19 não demonstram terem preenchidos todos os requisitos como autorização do MEC.



    9-Fora isso, uma interpretação que entendesse que dada titulação, pelo simples fato de ser anterior à lei que institui o acréscimo remuneratório, seria a tanto imprestável, viola os primados da razoabilidade e isonomia, outorgando tratamento discriminatório sem razão que fundamente a discriminação operada, na medida em que o momento em que adquirido dado título ou conhecimento não tem influência nos benefícios que o aprimoramento proporciona à prestação do serviço público correlato.



    10- Nesta senda a autora comprova ter realizado 684 horas de atividades fazendo jus ao adicional no percentual de 40% sobre o vencimento básico.



    11- Dessarte, porque reconhecido administrativamente a titulação afirmada na exordial e o atendimento do interesse público no aperfeiçoamento, tem-se que deve ser dado parcial provimento ao recurso autoral para acolher integralmente a pretensão com a condenação do demandado à implantação do acréscimo por titulação no percentual de 40% (quarenta por cento) na forma da lei.



    12- Ante o exposto, devem ser CONHECIDOS os recurso, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da demandante, determinando o pagamento da Gratificação da Titulação no importe de e 40% (quarenta por cento) sobre seu vencimento básico, nos termos da sentença de origem. Restando DESPROVIDO o recurso interposto pela parte demandada.



    13- Sem custas e honorários advocatícios ao autor/recorrente por inexistir sucumbência, conforme art. 55, Lei 9.099/95.



    14- Sem condenação em custas processuais pelo recorrente/demandado. Outrossim, honorários advocatícios sucumbenciais devidos, estes no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 85, §3º, inciso I, do CPC."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente